Tribunal: CARF
Processo: 12585.000428/2010-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SALVADOR CANDIDO BRANDAO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12585.000428/2010-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.674 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
LIVRARIA E PAPELARIA SARAIVA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
AÇÃO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. CRÉDITO.
Os créditos do PIS não cumulativo podem ser objeto de ressarcimento se após
o período de apuração os créditos remanescentes que estão vinculados às
receitas não tributadas no mercado interno.
A ação judicial na qual a contribuinte discute algum aspecto da incidência da
contribuição não exerce influência na apuração dos créditos se o débito em
litígio judicial foi oferecido à tributação compondo a massa de débitos a serem
abatidos dos créditos apurados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente),
Juciléia de Souza Lima, Marco Antonio Marinho Nunes, José Adão Vitorino de Morais, Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
Relatório
Trata-se de PER/DCOMP transmitido para ressarcimento de créditos não
cumulativos de PIS relacionados com receitas não tributadas no mercado interno, nos termos do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12585.000428/2010-98
Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.674 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000428/2010-98

artigo 17 da Lei n. 11.033/2004, apurados no período do 4o trimestre de 2007. Ao PER foi
vinculada uma DCOMP para o aproveitamento do crédito na via da compensação.
A contribuinte é editora de livros, cuja receita de vendas de referidos produtos
está submetida à alíquota zero nos termos do artigo 28, VI, da Lei n. 10.865/2004.
A RFB conferiu tratamento manual para apuração dos créditos, intimando a
contribuinte para apresentar documentos contábeis e fiscais para a prova da liquidez do crédito,
bem como informar se possui ação judicial.
Analisando a documentação apresentada, constatou que a contribuinte propôs
perante o Poder Judiciário 04 ações declaratórias com o objetivo de obter o reconhecimento
judicial pela não incidência do PIS/COFINS sobre outras receitas, restringindo-se ao
faturamento, mesmo após as Leis n. 10.637/2002 e n. 10.833/2003.
Com essa constatação, a fiscalização proferiu o despacho decisório, fls. 127-132,
no qual entendeu por prejudicada a análise dos créditos, abstendo-se de realizar a auditoria. Por
ser um tributo não cumulativo, no qual o saldo credor remanescente é resultado do cotejo entre
créditos e débitos do período, entendeu que o resultado das ações judiciais têm resultado direto
na apuração do crédito objeto de ressarcimento/compensação.
Desta forma, nos termos do artigo 74, § 12, II, “d”, da Lei n. 9430/1996, entendeu
a fiscalização que era necessário aguardar o deslinde perante o Poder Judiciário para que a
contribuinte pudesse formular pedidos de ressarcimentos ou declarações de compensação. Por
isso, como não havia trânsito em julgado das ações judiciais, decidiu por indeferir o pedido de
ressarcimento e por considerar como não declarada a compensação.
Diante disso, o processo foi desmembrado e a contribuinte apresentou recurso
hierárquico em relação à compensação não declarada e manifestação de inconformidade contra o
indeferimento do pedido de ressarcimento.
Por bem resumir o fundamento do despacho decisório e dos argumentos de defesa
na manifestação de inconformidade, transcrevo abaixo o relatório da r. decisão de piso:
A contribuinte acima identificada apresentou o PER no 14597.52791.280108.1.1.10-
6249 relativo a ressarcimento de contribuição para o PIS/Pasep Não-Cumulativo –
Mercado Interno do quarto trimestre de 2007, tendo apurado o crédito de R$
415.544,10, assim como a Dcomp no 28274.69960.290108.1.3.10-0286 para a
compensação do débito de mesmo valor relativo ao IRPJ estimativa do mês de
dezembro de 2007.
Conforme Despacho Decisório da Derat/São Paulo (fls. 127 a 132), o PER foi
indeferido e a Dcomp considerada não declarada. Segundo esse despacho, o
indeferimento do PER deu-se em face do disposto no art. 28, §§3o e 4o da IN RFB no
900/2008, uma vez a existência de ações judiciais intentadas pela contribuinte,
conforme explicitado na fl. 128:
- Ação Declaratória 0002523-91.2003.4.03.6100 - pleiteia o direito de não se submeter
ao recolhimento da contribuição ao PIS sobre a totalidade das receitas estipulando seu
recolhimento sobre faturamento.
Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.674 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000428/2010-98

- Ação Declaratória 0006804-56.2004.4.03.6100 - pleiteia o direito de não se submeter
ao recolhimento da contribuição a COFINS sobre a totalidade das receitas estipulando
seu recolhimento sobre faturamento.
- Ação Declaratória 0004642-15.2009-4.03.6100 - pleiteia o direito de não se submeter
ao recolhimento da contribuição ao PIS sobre a totalidade das receitas estipulando seu
recolhimento sobre faturamento.
- Ação Declaratória 0004643-97.2009.4.03.6100 - pleiteia o direito de não se submeter
ao recolhimento da contribuição a COFINS sobre a totalidade das receitas estipulando
seu recolhimento sobre faturamento.
Ao final foi informado o direito quanto à manifestação de inconformidade relativamente
ao indeferimento do PER e do recurso hierárquico no que se refere à Dcomp
considerada como não declarada.
A ciência quanto à decisão ocorreu em 10 de julho de 2012, conforme AR de fl. 413,
tendo sido protocolada a manifestação de inconformidade em 20 de julho de 2012 (fls.
135 a 156).
A contribuinte insurgiu-se contra o despacho decisório apontando inicialmente “quatro
grandes equívocos” da auditora responsável pelo parecer embasador do despacho
decisório:
1) deixou de se manifestar, expressamente, sobre a análise e avaliação do pedido de
ressarcimento, cujo DIREITO da Recorrente, fundamenta-se em expressa disposição de
lei, sobre a origem do crédito tributário e a forma de seu pagamento ao
CONTRIBUINTE, ora Recorrente;
2) o crédito tributário objeto do pedido de ressarcimento decorre de RECEITA NÃO
TRIBUTADA NO MERCADO INTERNO, em completo desacordo com a conclusão
fiscal exposta nos itens 12 e 13 do despacho decisório;
3) a criação de um arcabouço jurídico para justificar que o CRÉDITO está sob discussão
judicial é de uma leviandade ímpar, haja vista que as ações judiciais discutem o
DÉBITO TRIBUTÁRIO, ou seja, EM MOMENTO ALGUM a Recorrente requereu
RESSARCIMENTO DE PIS/PASEP RELATIVO À CRÉDITO DISCUTIDO
JUDICIALMENTE;
4) o Recurso competente para defesa dos interesses da Recorrente é a Manifestação de
Inconformidade por ausência de dispositivo legal que ampare a decisão de
"compensação não declarada" quando o objeto do processo judicial se refere ao débito e
não ao crédito do tributo objeto do pedido de ressarcimento.
Em seguida, discorreu sobre as razões para a reforma da decisão que, em apertada
síntese, são:
a) a empresa só apura créditos vinculados à receita não tributada no mercado interno,
conforme consta nos DACONs juntados aos autos, de modo que, para a aferição do
crédito, não há a necessidade de se apurar a proporção entre créditos vinculados à
receita tributada no mercado interno, à receita não tributada no mercado interno e à
receita de exportação;
b) a autoridade administrativa usou de artifício que nega direito de defesa com efeito
suspensivo, tornando exigível o crédito tributário compensado, o que — em face da
prova inequívoca do crédito pleiteado (DACONs apresentados) — ofende os princípios
que regem o processo administrativo e o princípio da moralidade administrativa (CF,
art. 37);
Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.674 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000428/2010-98

c) as ações declaratórias indicadas no despacho decisório, cujas iniciais vieram anexas à
manifestação de inconformidade, discutem a base de cálculo (débito) de PIS/Pasep, ou a
incidência sobre “outras receitas”, e não o crédito decorrente das vendas tributadas pela
alíquota zero, objeto do pedido de ressarcimento;
d) a leitura conjugada do art. 74, § 12, da Lei n° 9.430/96, e do art. 28, §§ 3° e 4°, da IN
RFB n° 900/2008, leva à conclusão lógica de que só é vedado o ressarcimento de
PIS/Pasep quando houver discussão judicial que tenha como fundamento a
determinação e exigência de crédito de contribuição para o PIS/Pasep;
e) os comandos legais citados não comportam interpretação extensiva ou limitativa por
parte da autoridade administrativa;
f) são distintos os fundamentos e os pedidos das ações judiciais e do pedido de
ressarcimento. O objeto das primeiras (discussão sobre a base de cálculo da
contribuição para o PIS/Pasep) não se acha relacionado entre as hipóteses em que se
deve considerar não declarada a compensação previstas no art. 74 da lei n° 9.430/96;
g) é líquido, certo e indiscutível o direito ao crédito e à compensação, a qual se acha
amparada em créditos vinculados às receitas não tributadas no mercado interno, de
maneira que o indeferimento das declarações de compensação não tem fundamento
legal e fático;
h) o recurso competente para defesa dos interesses da recorrente é a manifestação de
inconformidade por ausência de dispositivo legal que ampare a decisão de
"compensação não declarada" quando o objeto do processo judicial se refere ao débito e
não ao crédito do tributo objeto do pedido de ressarcimento;
i) contrariamente ao que afirma a autoridade administrativa ao final do despacho
decisório, o recurso administrativo previsto na Lei n° 9.784/99, assim como a
manifestação de inconformidade, suspende a exigibilidade do crédito tributário nos
termos do art. 151, III, do CTN, entendimento confirmado por recente julgado do TRF
da 3a Região, cuja ementa foi transcrita no corpo do presente recurso;
j) a autoridade administrativa, ao deixar de apreciar o conteúdo do processo
administrativo, violou os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, por não
ter analisado as declarações de compensação.
Ao final há requerimento de que se receba o recurso administrativo como manifestação
de inconformidade e se dê provimento a ambos os recursos para:
a) reconhecer expressamente o efeito suspensivo do recurso administrativo com base no
art. 74, § 9° da Lei n° 9.430/96 e art. 151, III do CTN;
b) suspender o processo de cobrança relativo aos débitos da compensação considerada
como não declarada até que seja emanada decisão definitiva sobre o pedido de
ressarcimento;
c) apensar o recurso relativo à declaração de compensação e eventual processo de
cobrança aos autos do presente processo (ressarcimento);
d) homologar definitivamente o pedido de ressarcimento e a compensação a ele
vinculada.
Nesta DRJ/CGE foram juntados os documentos de fls. 481 a 486.
Analisando a controvérsia, a 2a Turma da DRJ/CGE proferiu o acórdão 04-39.328
para julgar improcedente a manifestação de inconformidade, sob os mesmos fundamentos do
despacho decisório, conforme ementa abaixo:
Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.674 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000428/2010-98

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA.
RITO PROCESSUAL.
Faculta-se ao contribuinte a discussão quanto à compensação considerada como não
declarada segundo o rito da Lei no 9.784/99 do processo administrativo em geral, sem
efeito suspensivo.
DESRESPEITO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
É defeso em sede administrativa discutir-se sobre desrespeito a princípios
constitucionais no caso de existir lei em vigor determinando o procedimento a ser
efetuado.
PIS/PASEP.
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
CRÉDITO.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO
É vedado o ressarcimento do crédito de contribuição para o PIS/Pasep cujo valor possa
ser alterado total ou parcialmente por decisão em processo judicial.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Notificada da r. decisão, a contribuinte interpôs recurso voluntário de fls. 502-
517, repisando os argumentos de sua manifestação de inconformidade, contestando o argumento
de que as ações judiciais em que discute os outros débitos de PIS influenciam na apuração do
crédito objeto do pedido de ressarcimento, pois são todos vinculados com receitas submetidas à
alíquota zero.
Acrescenta que em face da decisão que considerou não declarada a compensação
impetrou o mandado de segurança 0002590-07.2013.4.03.6100 perante a seção judiciária de São
Paulo da Justiça Federal, no qual obteve sentença favorável ordenando à Receita Federal a
considerar a compensação como não homologada e processar o recurso hierárquico como
manifestação de inconformidade sob o rito do PAF, visto que os créditos pleiteados em nada se
confundem e não dependem do resultado das outras ações judiciais nas quais a Recorrente
discute a inconstitucionalidade da incidência do PIS/COFINS sobre receitas que não representem
faturamento.
É a síntese do necessário.
Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos da legislação.
De início, convém ressaltar que o feito foi desmembrado, recebendo dois
tratamentos diversos. A compensação considerada não declarada foi objeto de recurso
hierárquico e segue desmembrado em outro processo. Restou aqui nestes autos a análise do
indeferimento do pedido de ressarcimento, objeto de manifestação de inconformidade e do
presente recurso voluntário.
Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.674 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000428/2010-98

Com isso, não está nestes autos a análise da compensação não declarada. Por isso,
também não está nestes autos a ordem judicial reconhecendo que o crédito objeto de
PER/DCOMP não depende das ações judiciais, na qual se afirma ser equivocada a aplicação do
artigo 74, § 12, II, “d”, da Lei n. 9430/1996 que determina por considerar a compensação como
não declarada se o crédito pleiteado é objeto de análise judicial pendente de trânsito em julgado.
Conforme sentença proferida no mandado de segurança n. 0002590-
07.2013.4.03.6100, juntada pela Recorrente aos autos em fls. 584-588, o nobre magistrado
entendeu que as ações judiciais onde se discutiam o débito de PIS/COFINS não exercem
influência nos créditos objeto do PER/DCOMP, restando equivocada a conclusão fiscal no
presente despacho decisório, ordenando o processamento do recurso hierárquico no rito do PAF,
verbis:
Conforme pontuei na decisão em que deferi o pedido liminar, o crédito objeto de
compensação é oriundo de PIS - não-cumulativo, apurado no mercado interno do
4o trimestre/2007, conforme afirmado pelo próprio Fisco (fls. 33/34). Contudo,
indigitado crédito é evidentemente diverso do objeto das demandas apontadas pelo
Fisco como impeditivas para a compensação, eis que nelas se discute apenas a exclusão
de "outras receitas", não consideradas faturamento, na base de cálculo do PIS/COFINS
(processos nos 0002593-91.2003.403.6100, 0006804-56.2004.403.6100, 0004642-
15.2009.403.6100 e 0004643-97.2009.40.36100 - fls. 34, 89/115 e 116/140). Portanto,
verifica-se que o crédito utilizado pela impetrante não advirá diretamente de
eventual restituição que tenha direito na via judicial.
Não há como cogitar a necessidade de trânsito em julgado das sentenças em
mencionadas demandas, para que a contribuinte possa exercer plenamente seu
direito à compensação, posto que o crédito até então utilizado advém de origem
diversa, sem correlação com as demandas em trâmite.
[...]
A impetrante tem direito de apresentar a manifestação de inconformidade contra a
não-homologação das compensações realizadas, nos termos do 9o do artigo 74 da
Lei federal no 9.430/1996, incluído pela Lei federal no 10.833/2003. Em decorrência,
caso julgada improcedente sua manifestação de inconformidade, é assegurado o direito
a apresentar recurso ao Conselho de Contribuintes ( 10o do mesmo dispositivo legal).
[...]
III - Dispositivo
Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos formulados na petição inicial,
CONCEDENDO A SEGURANÇA, para determinar à autoridade impetrada (Delegado
da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo), ou quem lhe
faça às vezes, que proceda ao processamento do recurso administrativo apresentado pela
impetrante nos autos do processo administrativo no 12585.000428/2010-98,
atualmente
desmembrados
nos
autos
nos
10880.720151/2013-04
e
10880.720152/2013-41 (fl. 87), desde que atendidos todos os requisitos de
admissibilidade, com o seguimento nos termos dos 9o e 10 do artigo 74 da Lei federal no
9.430/1996, Por conseguinte, resta suspensa a exigibilidade do crédito tributário
discutido nos mencionados processo, nos termos do artigo 151, inciso III, do Código
Tributário Nacional, combinado com o 11 do mesmo artigo 74 da Lei federal no
9.430/1996, até julgamento do referido recurso administrativo, não devendo a
autoridade impetrada negar a expedição de certidão de regularidade fiscal por tal
motivo, fazendo a devida retificação no seu sistema informatizado. [...] (grifei)
Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.674 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000428/2010-98

Esta determinação judicial, no entanto, não é dirigida para o presente processo, na
medida em que controla apenas o pedido de ressarcimento.
Cinge a controvérsia na análise da potencial influência que as ações judiciais nas
quais a Recorrente discute o débito de PIS podem exercer na apuração do crédito em litígio. Este
é o mérito submetido à análise do CARF.
Conforme relatado, a DRF proferiu despacho decisório abstendo-se de analisar os
créditos sob o fundamento de que a pendência das ações judiciais é um impeditivo. Assim, como
o PIS é não cumulativo, o crédito remanescente objeto do PER depende do deslinde da ação
judicial, pois é resultado do cotejo dos créditos e débitos do período de apuração.
Assim, por trás desse pensamento está a premissa de que o desfecho da ação
judicial gera um débito que reduzirá o crédito pleiteado no PER, pois o saldo remanescente do
período seria menor do que o apontado no PER. Vejamos um trecho:
8. Conforme exposto, o contribuinte possui 4 (quatro) ações judiciais nas quais pleiteia
o direito de não se submeter ao recolhimento da contribuição ao PIS e a COFINS sobre
a totalidade das receitas, estipulando seu recolhimento sobre faturamento.
[...]
11. Assim, a instrução normativa e as Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003 dispõem que
os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins passíveis de ressarcimento
e/ou compensação, são aqueles remanescentes do desconto de débitos dessas
contribuições em um mês de apuração.
12. Verifica-se, portanto, que a apuração do crédito passível de ressarcimento depende
também das receitas auferidas que servirão não apenas para confrontar créditos e
débitos e assim obter o eventual saldo credor, como para definir a proporção em
créditos vinculados a Receita Tributada no Mercado Interno, Receita Não Tributada no
Mercado interno, e/ou Receita de Exportação.
13. Não é demais lembrar que somente o saldo de crédito vinculado a Receita Não
Tributada no Mercado interno (art. 17 da Lei n° 11.033/2004 c/c art. 16, inciso II da Lei
n° 11.116/2005) ou Receita de Exportação (art. 5°, §§2° e 3° da Lei n° 10.637/2002; art
6°, §§2° e 3° da Lei n° 10.833/2003) são passíveis de ressarcimento.
14. Logo, a apuração dos créditos e, em especial, sua parcela ressarcível é resultado não
apenas da composição de várias despesas/custos, mas, principalmente, do tipo de receita
a que estiverem vinculadas.
15. Assim, existindo discussão judicial sobre assuntos que poderão alterar o valor a
ser ressarcido, deve ser indeferido o Pedido de Ressarcimento eletrônico n°
14597.52791.280108.1.1.10-6249 e, em conseqüência, deverá ser considerada não
declarada a compensação a ele vinculada. (grifei)
A Recorrente, por sua vez, argumenta que os créditos objeto do PER são apenas
os vinculados às receitas tributadas por alíquota zero, já deduzidos das contribuições devidas no
mês. Argumenta que a ação judicial em nada influencia a apuração do crédito, visto que seus
créditos decorrem da não cumulatividade e não de ação judicial.
Na ação judicial discute-se o débito do tributo, sua base de cálculo para apuração,
pleiteando a inconstitucionalidade sobre outras receitas. Já no PER, os créditos foram
Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.674 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000428/2010-98

acumulados por serem relacionados com receitas não tributadas, em razão da alíquota zero
aplicável às receitas de livros, nos termos do artigo 28, VI, da Lei n. 10.865/2004.
A prova de que o resultado da ação judicial em nada influencia os créditos do
PER, segundo a Recorrente, decorre do fato de ter sido indeferido seu pleito em umas das ações
declaratórias, já transitadas em julgado, e o montante de crédito em nada se alterou:
A Recorrente declarou a compensação de débitos com créditos de PIS — não
cumulativo a serem restituídos resultantes da venda de livros no mercado interno, cuja
incidência tributária sobre a receita bruta tem alíquota zero, conforme previsto no artigo
28, VI, da Lei n.° 10.865/04, e, nesse sentido, não integram a base de cálculo do PIS,
consoante disposto no artigo 1°, §3°, I, da Lei n.° 10.637/2002 e, conforme disposto no
artigo 17 da Lei n.° 11.033/04, os créditos vinculados a essas operações são mantidos
pelo vendedor.
[...]
Por sua vez, o debate judicial especificadamente no que tange as ações declaratórias nos
0004642-15.2009.4.03.6100
e
0002523-91.2003.4.03.6100,
diz
respeito
especificadamente à amplitude da base de cálculo da contribuição.
[...]
Por fim, importante destacar que, ainda que considerássemos, ad argumentandum, a
premissa equivocada da autoridade fiscal na redação do v. acórdão, no sentido de que os
processos judiciais influenciam no pedido de ressarcimento, verificaríamos que este
risco não se confirmou, haja vista que, como informado pelo próprio acórdão, o
trânsito em julgado da Ação Declaratória n.° 0004642-15.2009.4.03.6100 em nada
mudou o montante de ressarcimento.
O que se constata, portanto, é a total perda de objeto do receio do fisco da influência da
ação judicial sobre os pedidos de ressarcimento/compensação em razão do trânsito em
julgado da referida medida judicial.
[...]
A Recorrente somente apura seus créditos com base na receita não tributada no
mercado interno (Alíquota Zero — PIS), motivo pelo qual patente o equívoco da
autoridade fiscal no tocante a classificação do crédito requerido pela contribuinte com
suposta proporção na apuração das receitas x créditos
[...]
O crédito pleiteado pela ora recorrente é justamente o crédito vinculado à receita não
tributada no mercado interno, o qual seria reconhecido normalmente pela autoridade
fiscalizadora, se não fosse, pela leitura do despacho decisório, a suposta discussão
judicial prejudicial do montante apurado.
[...]
No entanto, conforme já exaustivamente demonstrado acima, a base de cálculo do
tributo em nada influência a formação do crédito aqui pleiteado, de tal sorte que o
objeto da ação judicial (base de cálculo — débito) não se confunde com a origem do
crédito ventilado (alíquota zero — mercado interno — crédito). (grifei)
Por discordar da premissa da fiscalização, entendo que prosperam os argumentos
de defesa.
Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.674 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000428/2010-98

Para fins de verificar se os créditos pleiteados estão vinculados às receitas não
tributadas no mercado interno, vejamos a tela do DACON abaixo:

O crédito pleiteado não depende de transito em julgado de ação judicial, pois o
crédito não decorre dele, mas sim da não cumulatividade. Vejamos a redação do dispositivo:
Lei n. 9.430/1996. Art. 74. § 12. Será considerada não declarada a compensação nas
hipóteses: [...]
II - em que o crédito:
[...]
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado;
O crédito em litígio não decorre de decisão judicial. Seria um crédito decorrente
de ação judicial não transitada em julgado se o crédito em discussão na DCOMP fosse
exatamente decorrente da restituição do pagamento a maior relativo ao PIS que incidiu sobre
outras receitas, isto é, que não representassem faturamento. É nesse caso que se aplica o artigo
74, § 12, II, "d", da Lei n. 9.430/1966. Esse crédito é que está em discussão no Judiciário.
Como se vê do DACON (trecho abaixo), a Recorrente ofereceu as outras receitas
à tributação do PIS, incluindo-as em sua base de cálculo. Com isso, caso obtivesse sucesso na
ação judicial, haveria um crédito a recuperar de acordo com ordem judicial, e este sim se deve
Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-010.674 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000428/2010-98

aguardar o trânsito em julgado, pois seria objeto de restituição, visto que essas outras receitas já
foram oferecidas para a tributação:

Percebe-se que o resultado da demanda judicial em nada influencia nos créditos
pleiteados nestes autos, visto que na sistemática não cumulativa esses outros débitos já foram
deduzidos de seus créditos. Isso foi assim porque nas ações judiciais a Recorrente não obteve
provimento judicial, como uma antecipação da tutela, para suspender a incidência do tributo
Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-010.674 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000428/2010-98

enquanto se aguarda o deslinde da causa. Esse direito de não recolher o tributo durante ação
judicial não foi obtido, repita-se.
Assim, o DACON acima bem demonstra que as outras receitas foram oferecidas à
tributação.
O saldo remanescente já é objeto do cotejo de créditos e débitos da não
cumulatividade, considerando-se o saldo após a parcela a deduzir, como se vê, inclusive, do
PER/DCOMP, conforme trecho abaixo:

Como esses débitos já foram deduzidos de seus créditos, apenas o saldo
remanescente foi objeto de Ressarcimento/Compensação. O êxito na ação judicial implicaria
mais crédito ao contribuinte, que poderia realizar a restituição do indébito na via da
compensação. A derrota na ação judicial não representa impacto aos créditos em análise, pois já
impactaram no passado, não havendo guarida ao argumento da fiscalização.
Desta forma, como o único fundamento do indeferimento do PER foi a
equivocada concepção de que a ação judicial poderia impactar nos créditos pleiteados, não resta
outra consequência que não a de dar provimento ao recurso voluntário e reconhecer seu direito
de crédito.
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-010.674 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000428/2010-98

Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital